Tribunal: STJ
Processo: 5036378-49.2023.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2240591 - SC(2025/0406993-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
RECORRIDO
: COMPANHIA DE GERACAO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES. RECUSA ILEGÍTIMA DE
RECEBIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão trabalhista determinou apenas o repasse das contribuições
previdenciárias complementares, sem tratar da recomposição da reserva
matemática ou da revisão do benefício, que devem ser objeto de ação própria.
2. A recusa da entidade de previdência complementar em receber os valores
consignados é ilegítima, pois a ação de consignação em pagamento visa
apenas cumprir a determinação judicial de repasse das contribuições
previdenciárias.
3. A tentativa de infirmar a conclusão acerca da falta dos requisitos legais
para a ação de consignação em pagamento implicaria reexame do conjunto
fático-probatório, providência inviável em recurso especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e8c7f8e8-6f2d-4090-a49c-097eea0b59e1

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:48
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e8c7f8e8-6f2d-4090-a49c-097eea0b59e1

RECURSO ESPECIAL No 2240591 - SC (2025/0406993-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
RECORRIDO
: COMPANHIA DE GERACAO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES. RECUSA ILEGÍTIMA DE
RECEBIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão trabalhista determinou apenas o repasse das contribuições
previdenciárias complementares, sem tratar da recomposição da reserva
matemática ou da revisão do benefício, que devem ser objeto de ação própria.
2. A recusa da entidade de previdência complementar em receber os valores
consignados é ilegítima, pois a ação de consignação em pagamento visa apenas
cumprir a determinação judicial de repasse das contribuições previdenciárias.
3. A tentativa de infirmar a conclusão acerca da falta dos requisitos legais para a
ação de consignação em pagamento implicaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53600947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:17
Código de Controle do Documento: b510f4bb-760a-404a-8b70-aa167878947a

Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO ELETROSUL DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ELOS, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA
EM
AÇÃO
TRABALHISTA
QUE
DETERMINOU
À
PATROCINADORA A EFETIVAÇÃO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
RELACIONADA
ÀS
VERBAS
REMUNERATÓRIAS DEFERIDAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
AUTORA.” “PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA.
DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA QUE NÃO
DETERMINOU A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA, MAS TÃO
SOMENTE
QUE
FOSSE
REALIZADO
O
PAGAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESNECESSIDADE
DE
RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. RECUSA DO RECEBIMENTO DO
MONTANTE PELA RÉ ILEGÍTIMA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
DECISÃO REFORMADA.” RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (e-STJ, fl.
495)

Os embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO ELETROSUL DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ELOS foram rejeitados (e-STJ, fls. 521-526 e 527).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigos 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, pois teria havido
omissão e negativa de prestação jurisdicional, já que o acórdão não teria enfrentado questões
essenciais suscitadas nos embargos de declaração (perícia atuarial e aplicação dos Temas 955 e
1.021 do Superior Tribunal de Justiça).
(ii) artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, porque a decisão teria deixado de
seguir precedentes repetitivos (Temas 955 e 1.021 do Superior Tribunal de Justiça) invocados pela
parte, sem demonstrar distinção do caso ou superação do entendimento.
(iii) artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, na medida em que o acórdão teria
desconsiderado, sem fundamentação técnica suficiente, as conclusões do laudo pericial atuarial
produzido nos autos.
(iv) artigo 544, II, do Código de Processo Civil, sustentando que a recusa em receber
os valores consignados seria justa, diante da impossibilidade de revisão do benefício complementar
e da orientação dos Temas 955 e 1.021 do Superior Tribunal de Justiça quanto à destinação dos
valores ao participante.
(v) artigos 3o, VI, e 67 da Lei Complementar 109/2001, porquanto a proteção dos
interesses dos participantes e assistidos e a natureza de mera gestora de recursos da entidade
fechada de previdência complementar teriam impedido o recebimento de valores sem adequada
destinação ou sem recomposição da reserva matemática, sob pena de enriquecimento sem causa.
Documento eletrônico VDA53600947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:17
Código de Controle do Documento: b510f4bb-760a-404a-8b70-aa167878947a

(vi) artigo 506 do Código de Processo Civil, uma vez que a entidade de previdência
complementar não teria integrado a reclamatória trabalhista, não podendo ser vinculada a efeitos
de decisão proferida em processo do qual não participou.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 560-563).
É o relatório. Decido.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a Companhia de Geração e Transmissão de Energia
Elétrica do Sul do Brasil (Eletrobras CGT Eletrosul) alegou ter sido condenada, em reclamação
trabalhista, ao pagamento de verbas remuneratórias com determinação de repasse das
correspondentes contribuições de previdência complementar à Fundação Eletrosul de Previdência
Complementar (ELOS), a qual se recusaria a receber os valores por não ter integrado o polo
passivo da demanda laboral. Diante disso, propôs ação consignatória para efetivar o depósito das
contribuições complementares e obter a quitação da obrigação, afirmando não pretender revisões
de benefício, mas apenas cumprir a ordem judicial de repasse.
A sentença julgou improcedente a consignação em pagamento, ao fundamento de que
os reflexos previdenciários do aumento salarial exigiriam cálculo atuarial, conforme parâmetros
estatutários, para recomposição da reserva matemática, sendo insuficiente o simples depósito das
diferenças de contribuição; amparou-se em laudo pericial que indicou a necessidade de considerar
variáveis do plano e apontou diferenças nas contribuições, concluindo pela inadequação da via
consignatória para obrigação não liquidada. Condenou a autora a despesas processuais e honorários
de R$ 2.000,00 (e-STJ, fls. 444-446).
No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a
sentença, reconheceu a legitimidade da consignação e considerou ilegítima a recusa da entidade
previdenciária em receber os valores, destacando que a decisão trabalhista determinou apenas o
repasse das contribuições, sem impor recomposição de reserva matemática ou recálculo de
benefício; por isso, julgou procedente a ação consignatória e redistribuiu os ônus sucumbenciais,
sem fixação de honorários recursais (e-STJ, fls. 490-495).
De início, é indevido conjecturar acerca de deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição na decisão apenas por ter sido proferida
em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1621374/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/06/2020,
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
25/06/2020;
AREsp 1595385/MT,
TURMA, julgado em
DJe
AgInt no AgInt no
Rel.
08/06/2020,
12/06/2020;
AREsp 1598925/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt
11/05/2020,
25/05/2020;
nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
REsp 1812571/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO
10/03/2020,
16/03/2020;
AREsp 1534532/SP,
Documento eletrônico VDA53600947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:17
Código de Controle do Documento: b510f4bb-760a-404a-8b70-aa167878947a

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
AgInt nos
08/06/2020,
15/06/2020;
EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1374195/DF,
DJe
18/05/2020,
25/05/2020.
No caso, o Tribunal de origem rechaçou a tese da recorrente, pois afirmou
expressamente que a ação consignação diz respeito apenas à diferença das contribuições incidentes
sobre as verbas trabalhistas, sem tratar da reserva matemática (e-STJ, fl. 495):

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA
EM
AÇÃO
TRABALHISTA
QUE
DETERMINOU
À
PATROCINADORA A EFETIVAÇÃO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO À
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
RELACIONADA
ÀS
VERBAS
REMUNERATÓRIAS DEFERIDAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
AUTORA. PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA.
DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA QUE NÃO
DETERMINOU A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA, MAS
TÃO SOMENTE QUE FOSSE REALIZADO O PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESNECESSIDADE
DE
RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. RECUSA DO RECEBIMENTO DO
PRECEDENTES DESTA CORTE.
MONTANTE PELA RÉ ILEGÍTIMA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (sem grifo
no original)

Não prospera a recusa da recorrente quanto à consignação dos valores relativos às
contribuições devidas à entidade de previdência privada pelo empregador/patrocinador.
Com efeito, a pretensão da recorrida seria apenas de consignar os valores das
contribuições do participante com a finalidade de cumprir a determinação da Justiça do Trabalho.
Ressalte-se que, na ação de consignação em pagamento, não foi tratada qualquer
discussão acerca da recomposição da reserva matemática ou da revisão do benefício, que devem
ser objeto de ação própria.
Desta maneira, inexiste óbice ao recolhimento das contribuições relativas à condenação
proferida no juízo especializado.
No que tange à ofensa ao
do CPC, há de se dizer que o Tribunal de origem
art. 506
preservou o interesse da entidade de previdência privada ora recorrente, haja vista que permitiu que
recebesse o valor da contribuição de custeio, determinada com o reflexo da condenação da verba
trabalhista, ressalvando não haver sido apreciada a questão relativa à reserva matemática,
consoante excerto a seguir transcrito (e-STJ, fl. 523):

Isso porque, no caso em exame, "a decisão proferida na reclamatória
trabalhista não determinou a recomposição da reserva matemática, mas tão
somente que fosse realizada o pagamento das contribuições, motivo pelo qual a
quitação outorgada pela presente demanda não tem o condão de abarcar
eventuais diferenças devidas pela autora ou pelo participante a título de
recomposição de reserva matemática, mas apenas de contribuições relativas à
previdenciária privada" (TJRS, Apelação Cível n. 50994529820218210001, Rel.
Des. Niwton Carpes da Silva, j. em
.
25/05/2023)

Frise-se, por oportuno, o Tribunal de Justiça Estadual não considerou extinta a
obrigação da patrocinadora quanto à recomposição da reserva matemática do participante, haja
Documento eletrônico VDA53600947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:17
Código de Controle do Documento: b510f4bb-760a-404a-8b70-aa167878947a

vista que a ação dizia respeito apenas sobre o recolhimento das contribuições da previdência
complementar como reflexo da condenação da Justiça do Trabalho.
Cumpre ressaltar, ainda, em momento algum foi inobservado o julgamento dos Temas
955 e 1021 desta Corte, pois o acórdão recorrido não vincula a recorrente em relação à questão da
reserva matemática e os valores foram destinados para como mero repasse, quer seja para revisão
do benefício ou devolução ao participante, em observância ao disposto no item IV e alínea 'd' dos
Temas 955/STJ e 1.021/STJ:

Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a
recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal
inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal
recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de
reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente
fechado de previdência complementar.

Em casos semelhantes, no quais consta como recorrente a mesma patrocinadora, foram
proferidas decisões monocráticas no mesmo sentido, a seguir destacadas: REsp n. 2.217.617,
Ministro Marco Buzzi, DJEN de
AREsp n. 2.298.608, Ministro Humberto Martins,
12/09/2025;
DJe de
AREsp n. 2.369.300, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
23/10/2024;
21/03/2024;
AREsp n. 2.369.292, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17/08/2023.
Assente-se, por derradeiro, a tentativa de infirmar a conclusão acerca da falta dos
requisitos legais para a ação de consignação em pagamento implicaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável em recurso especial, consoante a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Com fundamento no
§11 do CPC, majoro os honorários em 1%(um por cento)
art. 85,
sobre o valor arbitrado na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53600947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:42:17
Código de Controle do Documento: b510f4bb-760a-404a-8b70-aa167878947a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.240.591 / SC
Número Registro: 2025/0406993-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50363784920238240023
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELOS
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
RECORRIDO
: COMPANHIA DE GERACAO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:14
Código de Controle do Documento: 45d7fb28-eb9d-41ca-8331-7c40a16cee3d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:14
Código de Controle do Documento: 45d7fb28-eb9d-41ca-8331-7c40a16cee3d